Tribunal: TJSP
Processo: 1000493-69.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Desvio de Função
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Servidor estadual autárquico. Oficial Administrativo em funções de Agente Estadual de Trânsito. Busca de diferenças salariais por esse desvio de função. Pertinência. demonstração do fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I). Sentença mantida. Recurso desprovido